Tribunal: TJMT
Processo: 1031609-63.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031609-63.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERALDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 569.631.221-72 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATA ARMINDA DA SILVA SOARES 21578323860 - CNPJ: 24.902.545/0001-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1031609-63.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

GERALDA RODRIGUES DE SOUZA

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AÉREAS S/A

RENATA ARMINDA DA SILVA SOARES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

ILEGITMIDADE PASSIVA AZUL MANTIDA.

Não há nos autos qualquer documento comprovando relação direta da Autora com a AZUL, a qual somente era responsável pelo voo doméstico SÃO PAULO/CUIABÁ, sendo o voo de PARIS/SÃO PAULO, operado por AIGLE AZUR.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM – NÃO COMPROVA OS FATOS ALEGADOS – DANO MATERIAL SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

Apesar de o Recorrente relatar na inicial que seu voo contratado de Paris à Cuiabá foi cancelado, tais fatos não geram abalo moral indenizável.

Isso porque, a Autora narra que comprou a referida passagem da empresa TRIPMONSTER, revel nos autos, na qual faria o trecho PARIS/SÃO PAULO pela AIGLE AZUR, e SÃO PAULO/CUIABÁ pela AZUL.

Aparentemente esse primeiro trecho da AIGLE AZUR foi cancelado, porém, as provas anexadas junto à inicial são frágeis, não demonstrando sequer a data da compra, a data informando cancelamento, e a data da nova compra, somente informa o dia do voo, que seria 10/09/2019.

A AZUL comprova nos autos que o trecho SÃO PAULO/CUIABÁ ocorreu normalmente, ficando registrado o NO SHOW da Autora.

Portanto, entendo pela ausência de provas das alegações da Autora, sendo que a condenação da empresa que vendeu a passagem aérea em danos materiais é suficiente para a reparação do dano. Devendo ser mantida a improcedência da ação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da pretensão recursal, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023